Tribunal: TJDFT
Processo: 0738615-27.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de embargos de terceiro, julgou procedente o pedido para desconstituir penhora incidente sobre imóvel rural, ao reconhecer a propriedade do embargante, adquirida e registrada em seu nome desde 2018, afastando alegação de fraude à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de inclusão do executado no polo passivo configura nulidade processual; (ii) estabelecer se houve comprovação suficiente da propriedade ou posse do bem pelo embargante; (iii) determinar se o registro imobiliário pode ser afastado por indícios de simulação ou fraude; (iv) verificar a ocorrência de fraude à execução e de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de inclusão do executado no polo passivo dos embargos de terceiro não configura nulidade, pois a legitimidade passiva recai, em regra, sobre o exequente, sendo facultativa a presença do executado, inexistindo prejuízo ao contraditório.
4. O registro imobiliário em nome do embargante constitui prova suficiente do domínio, dotado de fé pública e eficácia erga omnes, atendendo à exigência de prova sumária prevista no art. 677 do CPC. 5. A presunção decorrente do registro imobiliário é relativa, mas somente pode ser afastada mediante prova robusta de vício, fraude ou simulação, inexistente no caso concreto.
6. Declarações fiscais, vínculo familiar e indícios de exploração econômica do imóvel não são suficientes, isoladamente, para desconstituir a titularidade formal regularmente registrada.
7. A fraude à execução não se configura quando a aquisição do bem e seu registro são anteriores à constrição judicial e ao contexto executivo, ausente contemporaneidade e prova de má-fé do adquirente.
8. A caracterização de litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, o que não se verifica diante de controvérsia jurídica legítima e ausência de prova de conduta abusiva.
9. A gratuidade de justiça deve ser mantida quando a declaração de hipossuficiência não é infirmada por prova idônea em sentido contrário, prevalecendo a presunção relativa de veracidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Preliminar de nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário rejeitada. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de inclusão do executado no polo passivo dos embargos de terceiro não configura nulidade quando inexistente interesse direto na controvérsia e prejuízo processual. 2. O registro imobiliário constitui prova suficiente do domínio, prevalecendo até que seja afastado por prova robusta de fraude ou simulação. 3. A fraude à execução exige contemporaneidade entre alienação e constrição, bem como prova de má-fé do adquirente. 4. Indícios isolados não são aptos a desconstituir a presunção de legitimidade do registro imobiliário. 5. A litigância de má-fé depende de demonstração inequívoca de conduta dolosa. 6. A gratuidade de justiça subsiste quando não infirmada por prova concreta da capacidade econômica. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674, 677, §4o, 792, 80, 85, §11, 99, §3o; CC, art. 1.245.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2041198, 0715537-59.2024.8.07.0009, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 02/09/2025; TJDFT, Acórdão 2056036, 0740735-48.2022.8.07.0016, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, j. 08/10/2025; TJDFT, Acórdão 2086382, 0713897-39.2024.8.07.0003, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 03/02/2026; TJDFT, Acórdão 2096692, 0716688-39.2024.8.07.0016, Rel. Des. João Egmont, j. 24/02/2026.